Tribunal: TJDFT
Processo: 0707885-71.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO FIXAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO.

Não tendo havido fixação de honorários advocatícios na decisão que ensejou o agravo interno, são incabíveis os honorários recursais, vez que, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, estes serão tão somente majorados, sendo incabível sua fixação originária.